Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-59.2019.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000693-59.2019.8.26.0338/50002, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante
ALBEV - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NOS LOTEAMENTOS
ALPES DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS PARK, são embargados MÁRCIO
ANTÔNIO MONTANHANI e CARMEM APARECIDA LACELVA MONTANHANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50002 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: ALBEV - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da
Cantareira e Beverly Hills Park
Embargados: Márcio Antônio Montanhani, Carmem Aparecida Lacelva Montanhani
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Processo de Origem: 1000693-59.2019.8.26.0338
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Aoki de Andrade Maria

VOTO no 15049
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cobrança – Apontamento de
contradição –Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
Infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à cobrança, contra o acórdão de fls. 7/9, que acolheu os embargos de declaração
opostos pela embargante, sem efeitos modificativos.
Aduz a parte embargante que houve contradição no
acórdão, no que se refere às taxas associativas que se vencerem no curso da
presente lide, uma vez que, em nenhum momento processual foi levado ao
conhecimento do Poder Judiciário informação sobre a venda do imóvel em
questão.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração foram julgados, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50002 - 3
seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. Revelia.
Notícia de que o imóvel foi vendido a terceiro. Taxas associativas vencidas
após o ajuizamento devem ser cobradas em ação própria. Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos”.
Constou expressamente que “Embora a ação seja
procedente, não é possível a condenação de taxas associativas vencidas após o
ajuizamento da ação, uma vez que há notícia de que o bem já foi vendido a
terceiros, motivo pelo qual devem ser pleiteadas em ação própria”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50002 - 4
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora